Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-62.2022.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005109-62.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.123.771-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULA CASSIMIRA DA COSTA - CPF: 072.293.451-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACILENE JULIA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), JULINEY GONCALVES RAMIRES - CPF: 023.874.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO ABSOLUTÓRIO

– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ART. 593, III, 'D', DO CPP – INOCORRÊNCIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM PLENÁRIO – EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS – POSSIBILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, diante de versões conflitantes sobre a autoria delitiva, opta por aquela que absolve o réu, especialmente quando a própria vítima, em plenário, retrata-se de suas declarações anteriores e afirma ter dúvidas quanto à identificação do acusado como autor do crime.

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88, assegura aos jurados a possibilidade de escolher, dentre as versões apresentadas em plenário, aquela que lhes parecer mais convincente, sem que tal escolha configure, por si só, decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A anulação do julgamento com base no art. 593, III, 'd', do CPP é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não ocorre quando existe nos autos suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT que NA

Ação Penal n. 1005109-62.2022.8.11.0086 absolveu o acusado GÉRSON TOCANTINS DE OLIVEIRA da imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 10/02/2022, por volta das 12h32min, no Residencial Flor do Pequi II, município de Nova Mutum/MT, o denunciado GÉRSON TOCANTINS DE OLIVEIRA tentou matar MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente no não atingimento de órgãos vitais da vítima.

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado em 29/03/2023, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o réu interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 11/10/2024, o réu foi absolvido por entenderem os jurados que ele não foi o autor do crime imputado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação com fulcro no artigo 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta, em síntese, que a vítima reconheceu o réu como autor do crime em todas as fases processuais anteriores ao julgamento em plenário, tendo mudado sua versão apenas no momento do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que teria influenciado na decisão dos jurados.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a soberania dos veredictos e a existência de versão probatória que dá suporte à decisão absolutória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central da insurgência recursal consiste em verificar se a decisão dos jurados que absolveu o réu, negando sua autoria no crime de tentativa de homicídio, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, assegura o princípio da soberania dos veredictos como garantia fundamental aplicável ao Tribunal do Júri. Entretanto, tal princípio não é absoluto, devendo harmonizar-se com outros valores constitucionais, como o duplo grau de jurisdição.

É nesse contexto que se insere a previsão do art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal, que permite a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso represente violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Contudo, para que seja caracterizada a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não basta que o julgamento tenha se baseado em uma das versões possíveis extraídas do conjunto probatório. É necessário que a decisão seja arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer respaldo nos elementos de prova constantes no processo.

No caso em análise, após detido exame do conjunto probatório, verifico que o cerne da controvérsia recai sobre a mudança de versão apresentada pela vítima durante o julgamento em plenário, quando, diferentemente do que havia sustentado nas fases anteriores do processo, manifestou dúvidas quanto à identificação do autor dos disparos.

De fato, durante a instrução processual, a vítima havia reconhecido o réu como autor do crime, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmando com convicção ter visto o acusado no momento dos disparos. Além disso, a testemunha Paula Cassimira da Costa, convivente da vítima, também reconheceu o réu como autor dos disparos, mantendo esta versão inclusive durante o julgamento em plenário.

Apesar disso, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, a vítima alterou sua versão, afirmando não ter certeza sobre a identificação do autor do crime, declarando: "...
Que não reconheceu direito, somente disse aos policias que deveria ser o GERSON, mas que não possui certeza absoluta, pois o momento foi muito rápido e viu o atirador de relance". Ainda, declarou que "apesar de ter reconhecido Gerson em outro momento processual, ficou em dúvida, porque viu o Gerson naquele momento (do Plenário) e viu que não era a mesma pessoa
"(sic.).

Além da mudança de versão da vítima, a testemunha Gracilene Juliza de Arruda, em plenário, afirmou que, apesar de ter presenciado o ocorrido, não conseguiu identificar o autor dos disparos, tendo visto apenas "
o braço para fora do veículo
"(sic.), sem conseguir identificar qualquer característica que pudesse ajudar na identificação.

O réu, por sua vez, sempre negou a autoria do crime, afirmando que no momento dos fatos estava em outro local, almoçando na casa de uma amiga de sua esposa. Declarou ainda que nunca teve um veículo Fox preto, que seria o utilizado pelo autor do crime, e que não conhecia a vítima.

Neste cenário, embora existam elementos que apontem para a autoria do crime pelo réu, notadamente os reconhecimentos anteriores realizados pela vítima e sua convivente, também há elementos que sustentam dúvida razoável sobre esta autoria, especialmente a retratação da vítima em plenário e o depoimento da testemunha que não conseguiu identificar o autor dos disparos.

Importante ressaltar que, no procedimento do Tribunal do Júri, os jurados julgam por íntima convicção, não estando obrigados a fundamentar sua decisão. Assim, havendo no conjunto probatório elementos que possam sustentar tanto a condenação quanto a absolvição do réu, a opção por uma das versões não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra suporte em nenhuma versão constante do processo, o que não é o caso dos autos, uma vez que a versão absolutória encontra respaldo em elementos probatórios, ainda que contrastantes com outros elementos que apontariam para a condenação.

Como bem salientou a defesa em suas contrarrazões, "se há duas ou mais versões válidas e possíveis no conjunto probatório, dependentes apenas de interpretação, escolhida uma delas pelo conselho de sentença, há que se respeitar sua soberania, espaço impenetrável por outros órgãos do Poder Judiciário por absoluta definição e determinação constitucional".

No caso em tela, os jurados optaram por acolher a tese defensiva, atribuindo maior valor à versão apresentada em plenário, quando manifestou dúvida quanto à identificação do réu como autor do crime. Tal decisão, embora possa não corresponder à conclusão que este julgador chegaria ao analisar o mesmo conjunto probatório, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que encontra respaldo em elementos probatórios constantes no processo.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo nos elementos probatórios, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos e considerando que a decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões possíveis extraídas do conjunto probatório, DESPROVEJO o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025